Tribunal: TJPA
Processo: 0827567-22.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827567-22.2022.8.14.0006

APELANTE: MARINETE DO SOCORRO DOS SANTOS FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Promoção por Ressarcimento de Preterição. Sentença que julgou o mérito sem instrução. Anulação e retorno dos autos à origem.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, afastou a prescrição reconhecida na sentença, mas manteve a improcedência dos pedidos iniciais relativos à promoção por ressarcimento de preterição de policial militar estadual.

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação após apreciar o mérito da causa; e
(ii)
se a sentença poderia julgar o mérito sem oportunizar à parte autora a fase de instrução probatória.

3. O julgamento do mérito logo após a contestação, sem decisão de saneamento ou abertura de fase probatória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade da sentença.

4. Não se aplica ao caso a teoria da causa madura, pois inexistem elementos suficientes nos autos que dispensem a produção de provas.

5. Agravo interno parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 353, 357 e 1.013, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, ApCiv 1000366-72.2024.8.26.0069, Rel. Des. Jair de Souza, j. 01/07/2024; TJ-PA, ApCiv 0106159-14.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/03/2025 a 07/04/2025, à unanimidade, em conhecer e dar

parcial provimento ao agravo interno, para desconstituir parcialmente a decisão agravada, desconstituir a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827567-22.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MARINETE DO SOCORRO DOS SANTOS FURTADO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marinete do Socorro dos Santos Furtado
contra
decisão monocrática
proferida, a qual, ao apreciar recurso de apelação,
afastou a preliminar de prescrição
suscitada na sentença, mas
negou provimento ao apelo
, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de origem, que trata de
promoção por ressarcimento de preterição
.

A agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada não poderia ter sido proferida monocraticamente, uma vez que a controvérsia não estaria coberta por súmula, acórdão repetitivo, entendimento firmado em IRDR ou IAC, tampouco por jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno desta Corte.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 23925733).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Marinete do Socorro dos Santos Furtado
contra
decisão monocrática
proferida, a qual, ao apreciar recurso de apelação,
afastou a preliminar de prescrição
suscitada na sentença, mas
negou provimento ao apelo
, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de origem, que trata de
promoção por ressarcimento de preterição
.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão agravada:

“(..) DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

Em que pese a decisão agravada tenha afastado a prescrição declarada na sentença, ao adentrar o mérito do processo, concluiu pela improcedência da pretensão em virtude da falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ao revisitar a decisão impugnada, confirmo a tese que afastou a prescrição declarada na origem, por imposição do enunciado da Súmula 85 do STJ, que afasta a interrupção do prazo prescricional em relações de trato sucessivo que estejam em continuidade, como se dá na espécie.

No entanto, a sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação (Id. 15542066), em supressão à opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (art. 353 do CPC), ou pelo saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), com vistas à produção de provas e instrução processual.

Dito isso, impõe-se a nulidade da sentença e devolução dos autos à origem, para a devida instrução e exame de mérito,
não sendo aplicável ao caso a teoria da causa madura
, positivada no §4º do art. 1013 do CPC.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser anulada no ponto em que apreciou o mérito do processo, sendo impositivo o retorno à marcha processual, sob pena de supressão de instância jurisdicional. Vide:

“APELAÇÃO. Vício de construção. Insurgência contra r. sentença que declarou a prescrição. Insurgência da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do CDC que se impõe. Entendimento do STJ. Prescrição. Afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC por se tratar de indenização decorrente de vícios do imóvel adquirido pelo consumidor. Precedentes. Reabertura da fase instrutória que se impõe. Inadmissível a análise de qualquer matéria de mérito, sob pena de supressão de instância. Retomada da marcha processual naquela instância é de rigor. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003667220248260069 Bastos, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 01/07/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR “ALTO COQUEIRAL” – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-PR 00080246020208160045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 05/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 487 DO CPC/15. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Vedação à decisão surpresa consoante o disposto no artigo 10, do CPC/15. Reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a matéria em ofensa ao disposto no artigo 487 do CPC/15. Decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante STJ e TJPA.

2 - Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061591420168140301 20492029, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento ao agravo interno, para anular parcialmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno, para desconstituir parcialmente a decisão agravada, desconstituir a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/04/2025